Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-04.2022.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001549-04.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), 26.997.069 MARIELE MARTINS DOS SANTOS - CNPJ: 26.997.069/0001-25 (APELADO), MARIELE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 025.707.121-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PARTE AUTORA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES/MT contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem satisfação do crédito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a intimação da parte exequente, realizada exclusivamente por meio eletrônico dirigido ao advogado cadastrado no processo, atende à exigência do art. 485, § 1o, do CPC, para fins de caracterização do abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 246, § 1o, do CPC, as empresas públicas e privadas cadastradas no sistema eletrônico processual devem acompanhar os atos processuais e recebê-los eletronicamente, equivalendo à intimação pessoal.

4. A intimação eletrônica dirigida à parte exequente, cadastrada no sistema PJe, é válida e supre a exigência de intimação pessoal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça.

5. A ausência de impulso processual por parte do credor, mesmo após intimação válida, caracteriza a inércia processual e autoriza a extinção do feito por abandono, conforme art. 485, III, do CPC.

6. Não há nulidade processual, pois a parte foi devidamente intimada e ciente da necessidade de impulsionar o processo, em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "A intimação eletrônica realizada a pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal para fins de caracterização do abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES/MT, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Monitória,
extinguiu o cumprimento de sentença sem satisfação do crédito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil
.

A Apelante, em suas razões recursais, alega, em síntese, que não houve intimação pessoal da parte exequente, mas apenas intimação eletrônica do advogado, o que não atenderia à exigência do art. 485, §1o, do CPC.

Argumenta que o entendimento adotado pelo magistrado contraria a jurisprudência dominante sobre a matéria, que reforça a imprescindibilidade da intimação pessoal para caracterização do abandono da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Insurge-se a Apelante contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem satisfação do crédito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sem que o comando tenha sido precedido da intimação pessoal da Autora, conforme exige o § 1o do referido dispositivo.

Denota-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – Sicredi Univales MT (Apelante) ajuizou ação monitória em face de Mariele Martins dos Santos (apelada), visando à cobrança de saldo devedor decorrente de encargos descobertos em conta corrente n. 48588-0 e fatura de cartão de crédito. O montante pleiteado é de R$ 48.382,23 (quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), compreendendo o saldo devedor atualizado até 25/05/2022.

O Juiz de Primeiro Grau extinguiu a ação com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, aduzindo que houve inércia da parte autora, em impulsionar o feito, deixando de cumprir atos processuais que lhe competia.

A Recorrente alega, em síntese, que não houve intimação pessoal da parte exequente, mas apenas intimação eletrônica do advogado, o que não atenderia à exigência do art. 485, §1o, do CPC.

Inicialmente, cumpre destacar que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – Sicredi Univales MT, na qualidade de pessoa jurídica cadastrada no sistema processual eletrônico, atua como parceira habilitada para a expedição de comunicações eletrônicas, conforme regulamentado pelo Código de Processo Civil, em especial nos artigos 246, § 1o e 270.

Nos termos do artigo 246, § 1o, do CPC, as empresas públicas e privadas, bem como as pessoas jurídicas de direito público e privado que possuem cadastro no sistema eletrônico, estão obrigadas a manter seus dados atualizados, responsabilizando-se pelo acompanhamento processual e pelo recebimento das comunicações judiciais por meio eletrônico.

Nesse sentido, a apelante, ao aderir à plataforma digital, assumiu expressamente o ônus de monitorar suas intimações no sistema eletrônico, devendo zelar pelo regular andamento processual.

No caso dos autos, verifica-se que todas as intimações pertinentes ao processo foram devidamente encaminhadas à parte autora por meio eletrônico. Não se verifica qualquer indício de falha ou irregularidade na comunicação processual que pudesse invalidar o ato ou ensejar a alegação de nulidade.

Ainda que se cogitasse a necessidade de intimação pessoal da parte autora, tal exigência não se aplicaria ao presente caso, uma vez que a intimação dirigida à pessoa jurídica cadastrada como parceira eletrônica supre os requisitos legais e se equipara, para todos os fins, à intimação pessoal, nos termos do artigo 270 do CPC.

Deve-se ressaltar, também, que o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, aguardando providências da parte autora. A inércia verificada, mesmo após a intimação eletrônica válida, evidencia a falta de interesse na continuidade do feito, ensejando a aplicação do disposto no artigo 485, inciso III, do CPC, que autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

Por fim, é oportuno destacar que a extinção do processo, no presente caso, não constitui decisão surpresa ou violação ao princípio do contraditório, uma vez que houve prévia advertência sobre as consequências do não cumprimento da ordem judicial, em conformidade com o artigo 10 do CPC.

Dessa forma, restando comprovada a regular intimação da parte autora, bem como configurada a sua omissão no impulso processual necessário para o andamento do feito, não há que se falar em nulidade processual ou em necessidade de reabertura da instrução.

A respeito da intimação pessoal, via sistema, do parceiro de expedição eletrônica, confiram-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI No 11.419/2006 - VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido.

Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC. (N.U 1001318-36.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALE À PESSOAL –

INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam. São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório. (N.U 1044721-31.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam.

São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório. (N.U 1034157-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024). (N.U 1040040-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

Assim, tendo em vista que o processo tramita de forma eletrônica, não há que se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal no caso em análise e sim em desídia da parte autora em dar regular impulsionamento, como bem pontuado pelo Juízo de origem.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025